Tribunal: TJES
Processo: 0006886-47.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006886-47.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ EUGENIO PIMENTEL TEIXEIRA

APELADO: MESTRE ALVARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (3)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. DEMORA NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O

juiz é o destinatário da prova, e pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual confere legitimidade às decisões judiciais, se o julgador achar que o feito encontra-se apto ao julgamento, pode fazê-lo, sem estar, para tanto, obrigado a oportunizar provas que sejam impertinentes, inúteis ou protelatórias.

2.
O acervo probatório demonstra que o contrato de financiamento entre o recorrente e a instituição financeira foi firmado em 30 de outubro de 2007 (fls. 229/263), tendo sido expedido o documento que comprova a quitação integral do débito em 26 de junho de 2015, enquanto a presente demanda foi ajuizada em 30 de março de 2015.

3.
Desse modo, não restou configurado atraso significativo por parte da instituição financeira na expedição do referido documento apto a autorizar a baixa do gravame no registro do imóvel, e, via de consequência, permitir a transferência da sua propriedade para o nome do recorrente.

4.
No que concerne à tentativa de compra e venda do imóvel a terceiro, depreende-se que naquela ocasião, em 4 de novembro de 2014, o recorrente possuía saldo devedor em aberto junto ao financiamento contratado, no valor de R$ 21.119,87 (vinte e um mil, cento e dezenove reais e oitenta e sete centavos), o que inviabiliza a sua alienação sem restrição visto tratar-se de posse precária.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006886-47.2015.8.08.0048

APELANTE: LUIZ EUGÊNIO PIMENTEL TEIXEIRA

APELADA: MESTRE ÁLVARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADOS: PAULO GESU TASSO E SILVIA MARIA TONONI TASSO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ EUGÊNIO PIMENTEL TEIXEIRA

em face da r. sentença de fls. 375/378, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
”
ajuizada pelo recorrente

em face de
MESTRE ÁLVARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
de
PAULO GESU TASSO
E
SILVIA MARIA TONONI TASSO
e do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
julgou da seguinte forma:

“À luz de tais fundamentos:

1. Aludidamente ao pedido de obrigação de fazer, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito;

2. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, e em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Mercê de sucumbência do autor, condeno-o a suportar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões de fls. 152/474, aduz a recorrente, em síntese, que
(i)
houve cerceamento de defesa, uma vez que o pedido de designação de audiência para oitiva da parte requerida foi ignorado pelo Magistrado sentenciante;
(ii)
houve falha na prestação do serviço quanto ao dever de informação clara e adequada ao consumidor quanto à situação e propriedade do imóvel do adquirido; e
(iii)
a instituição financeira possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda.

Contrarrazões, às fls. 478/490 e nos id’s 6512221 e 6512224, pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, o ora apelante ajuizou a presente “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” em face de
MESTRE ÁLVARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
de
PAULO GESU TASSO E SILVIA MARIA TONONI TASSO,
e do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
sustenta, em síntese que, firmou, em 26/10/2017, contrato particular de promessa de compra e venda, tendo como objeto a unidade nº 1107, torre A, Paradiso Condomínio Clube.

Segue narrando que
“No dia 24 de outubro de 2014, o requerente firmou com o Sr. Aroldo Lyra Júnior um Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e deu como parte do pagamento o apartamento acima descrito (...)”,

e que esse, por sua vez, deu o referido imóvel como parte do pagamento para realizar a compra de outro bem.

Alega que, ao tentar realizar a transferência do referido bem ao Sr. Aroldo Lyra Júnior, foi surpreendido com a informação de que
“(...) no registro tal imóvel não lhe pertence e nunca lhe pertenceu”,
razão pela qual
“(...
) foi obrigado a fazer um distrato em relação a este apartamento, tendo em vista que o imóvel ainda não está registrado em seu nome e a pagar ao Sr. Aroldo a quantia correspondente ao valor do apartamento”.

Basicamente diante de tais fatos, o autor ajuizou a presente demanda, pugnando, preliminarmente, pela concessão de tutela de urgência para determinar que os requeridos façam a transferência do imóvel para o seu nome. E, no mérito, pugnou pela confirmação da liminar e pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, a qual, como dito, julgou extinto o feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de transferência do registro do imóvel para o nome do requerente; e julgou improcedente o requerimento de indenização por danos morais.

Pois bem. Inicialmente, a parte recorrente se insurge contra o julgamento antecipado da lide, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento que o pedido de designação de audiência para oitiva dos requeridos foi ignorado pelo Magistrado sentenciante.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, ao passo que o autor manifestou o interesse na produção de prova testemunhal (fls. 340/341), o Magistrado sentenciante proferiu fundamentação pelo indeferimento do pedido na r. sentença vergastada, a qual transcrevo:

“(...) O autor requereu à fl. 340 seja designada audiência de conciliação e caso não haja interesse dos requeridos, seja designada audiência de instrução e julgamento para a oitiva dos requeridos Paulo e Silvia, bem como de prepostos das empresas.

(...)

Em regra, a providência de colacionar provas aos autos cabe às partes envolvidas na demanda, a fim de embasar suas versões acerca da ocorrência causadora do conflito a ser solucionado na esfera judicial.

Entretanto, dada à relevância da atuação do magistrado na solução dos litígios é permitido ao julgador complementar o acervo probatório dos autos em busca da verdade real, nos termos do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil.

In casu, após minuciosa análise do caderno processual, há que se ponderar que não vejo necessidade de produção de outras provas, uma vez que os fundamentos da ação repousa exclusivamente em matéria de direito, já estando o caderno processual devidamente equacionado de documentos hábeis ao julgamento, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil:

(...)

Tais premissas introdutórias me fazem concluir, repiso, que a prova lançada aos autos é suficiente para o deslinde meritório da ação, tornando despicienda a produção de outras provas.” (fls. 376/376-verso)

Rememoro que o juiz é o destinatário da prova, e pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual confere legitimidade às decisões judiciais, se o julgador achar que o feito encontra-se apto ao julgamento, pode fazê-lo, sem estar, para tanto, obrigado a oportunizar provas que sejam impertinentes, inúteis ou protelatórias.

Outrossim, verifico que as provas documentais acostadas são suficientes para o deslinde do presente. A posterior produção de outras provas não teria o condão de constituir ou de desconstituir o conteúdo probatório já colacionado aos autos, não havendo nenhum impropério no julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido já se manifestou este E. Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL DE OFÍCIO. ACOLHIDA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.
DOCUMENTOS HÁBEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Na esteira da jurisprudência deste Sodalício,
não há que se falar em cerceamento de defesa em casos como o ora em análise, porquanto a matéria debatida nos autos (revisão de cláusulas contratuais) reside unicamente no plano do direito.
4.
É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ?o julgamento antecipado da lide não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa, considerando que o Juiz é o destinatário da prova, podendo, portanto, indeferir aquela pretendida pela parte quando o processo já estiver suficientemente instruído.
(AGRG no AREsp 524.190/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/09/2014). 5. Nos termos do artigo 1102, do Código de Processo Civil/73, vigente à época da propositura da demanda, a ?ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel?. 6. ?O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória? (Súmula nº 247, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2001, DJ 05/06/2001, p. 132) 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0035167-81.2016.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 20/10/2020; DJES 18/01/2021)
(grifei)

Superado tal ponto, consigno que o recurso de apelação cível cinge-se, tão somente, acerca do pedido de indenização por danos morais, o qual foi julgado improcedente na r. sentença, tendo o Magistrado primevo concluído que
“(...) ainda que tenha sido necessário alguns ajustes no contrato de financiamento, conforme se verifica à fl. 60 dos autos, o mesmo não acarretou qualquer prejuízo ao autor, eis que realizado em 06 de janeiro de 2015, data anterior ao termo de quitação para baixa do gravame”.

Acerca do tema, tenho a compreensão que a falta de outorga de escritura ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos e revela a ocorrência de danos morais, pois interfere na relação jurídica da parte com seus bens. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. ATRASO CONSTATADO. MULTA CONTRATUAL. DOCUMENTO JUNTADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC. DOCUMENTO EXISTENTE NA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Não providenciada pelo vendedor a escritura pública do imóvel em prazo razoável após a quitação integral do imóvel, é cabível a fixação de danos morais em prol do comprador.

(TJMT; AC 1007886-09.2021.8.11.0004; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Não Informado; Julg 20/03/2024; DJMT 27/03/2024)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. (...)
Não providenciada pelo vendedor a escritura pública do imóvel em prazo razoável após a quitação integral das prestações do contrato, é cabível a fixação de indenização por danos morais em prol do comprador
- Para arbitrar o quantum indenizatório, deverá o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.
(TJ-MG - AC: 10000190026153001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 10/06/2019)
(grifei)

Ocorre que, no caso em apreço, conforme pontuado pelo juízo
a quo “O contrato realizado com o Banco Santander com garantia de alienação fiduciária possui força de escritura pública, nos termos do artigo 61 e parágrafos da Lei 4.380/64, razão pela qual os promissários vendedores do imóvel desobrigaram-se da lavratura de escritura pública, devendo o contrato de financiamento ser levado a registro após a efetiva quitação”.

Com efeito, o acervo probatório demonstra que o contrato de financiamento entre o recorrente e a instituição financeira foi firmado em 30 de outubro de 2007 (fls. 229/263), tendo sido expedido o documento que comprova a quitação integral do débito em
26 de junho de 2015
, enquanto a presente demanda foi ajuizada em 30 de março de 2015.

Desse modo, compreendo que não restou configurado atraso significativo por parte da instituição financeira na expedição do referido documento apto a autorizar a baixa do gravame no registro do imóvel, e, via de consequência, permitir a transferência da sua propriedade para o nome do recorrente.

Ademais, no que concerne à tentativa de compra e venda do imóvel a terceiro, depreende-se que naquela ocasião, em
4 de novembro de 2014,
o recorrente possuía saldo devedor em aberto junto ao financiamento contratado, no valor de R$ 21.119,87 (vinte e um mil, cento e dezenove reais e oitenta e sete centavos), o que inviabiliza a sua alienação sem restrição visto tratar-se de posse precária.

Logo, tal situação não é capaz de caracterizar abalo emocional ou constrangimento suficiente, em desfavor do autor, para embasar eventual indenização por danos morais.

Assim, coaduno da conclusão alcançada pelo juízo
a quo
, de que não se vislumbra,
in casu,
prejuízos suportados pelo recorrente, na medida em que
“(...) sem a efetiva quitação do financiamento o autor não poderia dar baixa na alienação fiduciária que recaia sobre o imóvel, logo, não poderia vendê-lo livre de qualquer restrição”
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – dez por cento – para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR, EM SUA INTEGRALIDADE, O VOTO EXARADO PELO DOUTO RELATOR. ESTE É O VOTO.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.